Tribunal: TJDFT
Processo: 0721088-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 165-A DO CTB. ABORDAGEM PESSOAL. ADESÃO VOLUNTÁRIA À PLATAFORMA DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). COMPROVAÇÃO DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente na anulação do auto de infração no YE02201135. Em suas razões recursais, sustenta a inexistência de notificação, bem como a ausência de comprovação da notificação, seja por AR ou pelo sistema SNE. Argumenta que a recorrida se limitou a apresentar aos autos a simples adesão do recorrente ao sistema SNE. Assim, requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do auto de infração diante da ausência de provas quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59559668). Custas e preparo regulares (ID 59559669 a 59559672). Contrarrazões apresentadas (ID 59559674).
3. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
4. O Código Brasileiro de Trânsito (CTB), exige a dupla notificação do infrator – uma da autuação e outra da penalidade. A Súmula 312 do STJ estabelece que, para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN. Entretanto, se houve autuação em flagrante, como no caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor é válida como notificação do cometimento da infração.
5. Além disso, resta comprovado nos autos que a recorrente, desde 17/11/2023, aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), conforme ID 59559663, pag. 1/5, bem como a expedição, pelo SNE, da notificação de penalidade no dia 11/12/2023 (ID 59559663, pag. 4), atendendo aos requisitos da dupla notificação, nos termos do art. 282-A, § 3o, do CTB. Assim, estando comprovada a expedição da notificação da penalidade, afastada a alegada nulidade do auto de infração. Nesse sentido: Acórdão 1762592, 0719063-47.2023.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/09/2023, publicado no DJE: 05/10/2023 . Acórdão: 31774341, 07258188720238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023.
6. Assim, comprovada a dupla notificação, não subsiste o vício alegado pela parte autora/recorrente, devendo a sentença ser mantida.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.